Tribunal: TJDFT
Processo: 0047181-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Crime ambiental. Poluição. Vazamento de óleo de caldeira de hospital no Lago Paranoá. Responsabilidade penal. Elemento subjetivo.

1 – Para a responsabilidade penal exige-se o elemento subjetivo – dolo ou culpa. Não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade penal objetiva, ainda que em matéria ambiental.

2 – Não respondem por crime ambiental aqueles que, na condição de sócio-administrador e de supervisor dos serviços da empresa responsável por manter o sistema de caldeiras, não tendo agido com imprudência, negligência ou imperícia – e muito menos dolo --, não deram causa ao vazamento de óleo das caldeiras de hospital, que escoou pela rede pluvial e desaguou no Lago Paranoá.

3 – Apelação não provida.